Tribunal: TJES
Processo: 0000814-92.2019.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios; Plano de Classificação de Cargos; Citação; Liminar; Provas
Data de julgamento: 2024-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000814-92.2019.8.08.0019
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: VIVIANE FRANCISCO DOS SANTOS
APELADO: MUNICIPIO DE ECOPORANGA
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - REJEIÇÃO – MÉRITO
– AÇÃO
ORDINÁRIA – EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO D
O
MÉRITO - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA ANULADA
.

1 – E
mbora singelas, as razões do recurso apontam a desnecessidade de prévio requerimento administrativo como condição de procedibilidade para o ajuizamento da ação, argumento, em tese, suficiente à reforma do julgado. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada.

2 - O
s princípios do acesso à justiça e da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF) asseguram que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.

3
-
A
penas em hipóteses excepcionais, que não comportam interpretação analógica, é permitida a limitação do acesso à justiça, haja vista o sopesamento de outros princípios constitucionais em conflito.

4
–
Na
hipótese, n
ão há como afastar o interesse de agir da apelante sob a alegação de ausência de requerimento administrativo, notadamente porque fora apresentada defesa de mérito por ocasião da contestação.

5
- Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0000814-92.2019.8.08.0019

APELANTE
: VIVIANE FRANCISCO DOS SANTOS

APELADO:
MUNICÍPIO DE ECOPORANGA

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
VIVIANE FRANCISCO DOS SANTOS

em
razão
da
sentença
proferida pelo

MM. Juiz
de Direito da Vara
Única de Ecoporanga
, nos autos da ação
ordinária
aj
uizada
em face do
MUNICÍPIO DE ECOPORANGA,
que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC,
ante a
ausência de interesse processual.

Em suas razões
(fls. 136/140),
sustenta
a

a
pelante

que n
ão há falar em
falta
de interesse processual,
porquanto
a ausência de requerimento administrativo
não restringe
o seu direito de
ingress
o
na via
judicial,
haja vista
o princípio do acesso à justiça previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Requer
, assim, seja declarada a nulidade da sentença, com o retorno do feito ao juízo de origem para
regular
processamento.

C
ontrarrazões
às fls. 142/
156,
em que a
Municipalidade
aponta, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade recursal.
No mérito,
pugna pelo
desprovimento do recurso.

DA PRELIMINAR
DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Afirma
a parte recorrida que
a apelação

carece de dialeticidade e, sem maiores delongas, entendo
que tal não merece acolhida.

Referido pr
incípio, previsto nos art
s.
932, III e 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão impugnada, com o enfrentamento específico dos argumentos nela apresentados.

Privilegiando a i
nstrumentalidade das formas,
entende o STJ que
“a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso (...).
Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença
.”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.132.111/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022).

N
este caso,
embora singelas, as razões do recurso apontam a
desnecessidade de
prévio requerimento administrativo como condição de procedibilidade para
o
ajuizamento da ação, argumento,
em tese,
suficiente à reforma do julgado,
r
azão pela qual
REJEITO
a questão preliminar.

É como voto.

DO MÉRITO

A
apelad
a
ingress
ou
com a presente demanda,
objetivando o seu
enquadramento
na
referência “
E
” do plano de carreira, cargos e vencimentos
dos servidores públicos do Município de Ecoporanga
,
bem como
o pagamento das parcelas retroativas à publicação da Lei Complementar Municipal nº 1.495/2010.

Após
a apresentação de contestação pelo
Município,
na qual arguiu
a
preliminar de falta de interesse de agir, sobreveio a sentença apelada
que extinguiu
o processo sem resolução do mérito,
provimento
que, adianto, deve ser anulad
o.

E isso porque,
conforme
cediço, os princípios do acesso à justiça e da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF) asseguram que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.

O
Superior Tribunal de Justiça
assim já se manifestou
acerca do
tema:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1086.
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL INATIVO. DIREITO À CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NEM CONTADA EM DOBRO PARA APOSENTADORIA. EXEGESE DO ART. 87, § 2º, DA LEI N. 8.112/1990 EM SUA REDAÇÃO ORIGINAL.
COMPROVAÇÃO DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO QUANTO À NÃO FRUIÇÃO DA LICENÇA-PRÊMIO PELO SERVIDOR. DESNECESSIDADE.
PRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.

(...)
6.
Conforme assentado em precedentes desta Corte, a inexistência de prévio requerimento administrativo do servidor não reúne aptidão, só por si, de elidir o enriquecimento sem causa do ente público,
sendo certo que, na espécie examinada, o direito à indenização decorre da circunstância de o servidor ter permanecido em atividade durante o período em que a lei expressamente lhe possibilitava o afastamento remunerado ou, alternativamente, a contagem dobrada do tempo da licença. 7. Diante desse contexto, entende-se pela desnecessidade de se perquirir acerca do motivo que levou o servidor a não usufruir do benefício do afastamento remunerado, tampouco sobre as razões pelas quais a Administração deixou de promover a respectiva contagem especial para fins de inatividade, máxime porque, numa ou noutra situação, não se discute ter havido a prestação laboral ensejadora do recebimento da aludida vantagem. 8. Ademais, caberia à Administração, na condição de detentora dos mecanismos de controle que lhe são próprios, providenciar o acompanhamento dos registros funcionais e a prévia notificação do servidor acerca da necessidade de fruição da licença-prêmio antes de sua passagem para a inatividade.
(...)
(STJ - REsp: 1881283 RN 2020/0156121-0, Data de Julgamento: 22/06/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/06/2022)

Nesse contexto, apenas em hipóteses excepcionais (ações previdenciárias em face do INSS e ações de cobrança do Seguro DPVAT), que não comportam interpretação analógica, é permitida a limitação do acesso à justiça, haja vista o sopesamento de outros princípios constitucionais em conflito.

No caso dos autos, depreende-se que a contestação apresentada pelo Município recorrido não se ateve apenas à alegação de ausência de interesse de agir, tendo o ente público demonstrado, também, resistência quanto a eventual direito da recorrente, defendendo a regularidade na aplicação das progressões salariais por ela adquiridas, nos termos da legislação pertinente.

Assim, não há como afastar, na hipótese, o interesse de agir da apelante, conforme, inclusive, já decidiu este órgão fracionário em casos semelhantes envolvendo o mesmo ente público recorrido:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DEFESA DE MÉRITO DO MUNICÍPIO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. PRECEDENTES. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não é possível falar em violação ao princípio da dialeticidade quando há fundamentação bastante nas razões recursais a amparar o pedido de reforma da sentença. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. 2.
O e. STF, em precedente qualificado, concluiu que a “exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas”. Todavia, ressaltou que a “exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado” (RE 631240)
. 3. Caso concreto em que, além da contestação revelar verdadeira defesa do mérito do ato administrativa, a jurisprudência em casos idênticos do e. TJES já deixam claro que o entendimento da Administração é contrário à postulação do servidor. 4. Sentença anulada, ante a configuração do interesse de agir. 5. Recurso conhecido e provido.
(TJES. Apelação Cível nº 0000813-10.2019.8.08.0019. Relator Desembargador ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA.
4ª Câmara Cível.
Data do julgamento
05/07/2023
).

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. DIALETICIDADE. AFASTADA. SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE ECOPORANGA/ES. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. DISCUSSÃO SOBRE REFERÊNCIA ATRIBUÍDA AO CARGO DA SERVIDORA. AUSÊNCIA DE CARÁTER PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ADMINISTRATIVO COMO CONDIÇÃO PARA INGRESSO NA VIA JUDICIAL. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO
. I Sob a ótica da primazia do julgamento de mérito, deve o julgador extrair do petitório o anseio da parte em reformar o ato judicial atacado, ainda que se trate de mera reprodução de peça processual anterior, como a exordial e a contestação. Precedente do c. STJ. II Nos termos da jurisprudência pátria, não versando o caso sobre demanda previdenciária, é prescindível o prévio requerimento administrativo para a propositura de ação judicial, mormente quando o pleito exordial é devidamente contestado pela parte demandada, demonstrando de forma inequívoca a pretensão resistida. III Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença cassada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 019190002444, Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/09/2022, Data da Publicação no Diário: 28/09/2022)

De conseguinte
,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso
para anular a sentença, determinando o retorno do feito à origem para o seu regular prosseguimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho, na íntegra, o voto exarado pelo douto relator.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.